Tribunal: TJPA
Processo: 0007429-39.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007429-39.2014.8.14.0009

RECORRENTE: LEONARDO LIMA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS COM SUPORTE MÍNIMO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO MANIFESTAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Lima da Costa contra a decisão proferida pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A Defensoria Pública, em nome do réu, postulou sua impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da pronúncia, diante da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; e (ii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedada a análise aprofundada do mérito da imputação, cuja competência é do Tribunal do Júri.

4.

A materialidade do homicídio encontra-se demonstrada por documentos oficiais, como certidão e declaração de óbito, laudo tanatológico e laudo hematóide em arma branca, que confirmam o resultado morte e suas circunstâncias.

5.

A autoria, embora ainda em apuração, possui suporte em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos ou relataram conhecimento direto sobre a participação do réu, além de reconhecimento fotográfico e relatos de suposta confissão.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao afirmar que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, onde há indicativos mínimos que sustentam as qualificadoras do motivo torpe (execução de vítima informante da polícia) e do recurso que dificultou a defesa (ataque em grupo).

7.

A alegação de ausência de autoria ou de excesso de presunção quanto à qualificadora deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete deliberar sobre tais aspectos de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível exame aprofundado do mérito nesta fase.

2.

As qualificadoras previstas no art. 121, §2º, do Código Penal somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

A pronúncia fundamentada em provas produzidas sob contraditório, mesmo que não conclusivas, é suficiente para submeter o réu a julgamento pelo Júri Popular, não sendo cabível sua impronúncia com base em teses que demandam valoração profunda de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Lima da Costa, contra a decisão proferida pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença de ID 20075485).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 20075486), manifestando pela impronúncia, e subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 20075492), pugnando pela manutenção da decisão.

A D. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer fundamentado (ID 24609334), manifestou pelo conhecimento integral do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para que a pronúncia seja mantida em sua integralidade.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, no caso dos autos, a materialidade do homicídio resta demonstrada através da Certidão de Óbito (ID 64731384 – p. 2), Declaração de Óbito (ID 64731384 – p. 4), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 64731550 – p. 1), Laudo Tanatológico (ID 64731561 – p. 3/5) e Laudo Hematóide em arma branca (ID 64731561 – p. 7). Todos estes documentos confirmam de forma inequívoca o resultado morte e as lesões compatíveis com múltiplos golpes de arma branca.

Quanto à autoria, a prova judicial colhida revela quadro suficientemente para, nesta fase, justificar a pronúncia.

A testemunha Cleyton Jorge Anaice Melo (ID 20075485) declarou ter presenciado um grupo de pessoas cercando e golpeando a vítima, identificando o recorrente no local e indicando que este participava das agressões.

A testemunha José de Ribamar Gomes (ID 20075485 – p. 5) relatou ter visto Leonardo no grupo que estava no local pouco antes do crime, mencionando que a vítima vinha sendo ameaçada por traficantes da área.

A testemunha Douglas Murilo Nogueira da Silva (ID 20075485) confirmou que a vítima era informante da polícia, mencionando antecedentes de ameaça e inclusive tentativa anterior de homicídio envolvendo o próprio Leonardo, além de afirmar que o acusado confessou o crime à imprensa local.

O Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 64731559 – p. 2) igualmente corrobora o indicativo de autoria.

Os depoimentos colhidos sob contraditório são harmônicos entre si e compatíveis, em tese, com o conjunto probatório, especialmente quanto à suposta participação do recorrente entre os autores dos golpes que resultaram no óbito.

Assim, os elementos reunidos são aptos a formar o mínimo lastro probatório necessário para a manutenção da pronúncia.

Quanto às qualificadoras dos incisos
I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar as desclassificações requeridas, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025